Tribunal: TJMT
Processo: 1005797-30.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO NU 1005797-30.2020.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): DEJENANE CRISTINA DOS ANJOS
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Apelação criminal interposta por DEJENANE CRISTINA DOS ANJOS contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1005797-30.2020.8.11.0042), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 107409508).
A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado por não se dedicar às atividades criminosas, tampouco integrar organização criminosa; 3) a pena imposta autorizaria o regime semiaberto.
Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 114511450).
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 114511450).
Pois bem.
Sobre o pedido para recorrer em liberdade, o Juízo singular manteve a prisão preventiva da apelante com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa, visto que ele possui condenação definitiva por porte de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado no dia 30.11.2009 (Sistema Primus - ação penal no 35/2009; Código 31722/Comarca Nova Xavantina), além de responder a outras duas ações penais por furtos (Pje NU 0000083-51.2010.8.11.0012/Comarca Nova Xavantina; NU 0003920-24.2009.8.11.0021/Comarca Água Boa).
A reiteração delitiva justifica a segregação provisória para acautelar a ordem pública (STJ, AgRg no HC 697.868/PR – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 29.3.2022; RHC 155.669/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 21.3.2022; TJMT, HC NU 1007772-82.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.6.2021).
Ademais, a motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021; AgRg no HC 713.344/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2022).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Assim sendo, a custódia preventiva deve ser preservada.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intime-se o apelante.
Após, conclusos.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO